Tribunal: TJSP
Processo: 1005032-60.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM "TAXA SATI" – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL DO ART. 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.